Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701864-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PAULO CORREA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 25,09G (VINTE E CINCO GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE MDMA (METILENODIOXIMETANFETAMINA) DISTRIBUÍDOS NA FORMA DE 70 (SETENTA) COMPRIMIDOS DA SUBSTÂNCIA POPULARMENTE CONHECIDA COMO “ECSTASY” E 190,21G (CENTO E NOVENTA GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPEDIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses de absolvição quanto ao crime de tráfico ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio. A existência de denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas pelo réu, a monitoração pela inteligência da Polícia Militar, somada à localização de razoável quantidade de drogas, balança de precisão, rolo de filme plástico e de dinheiro em espécie deixam indene de dúvida que o réu portava e mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que preenche todos os requisitos para a diminuição de pena nos termos do referido dispositivo legal. Defende, assim, ser pertinente a redução da pena no grau máximo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Firmino Alves Júnior, OAB/DF 46.227. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descabimento da causa de diminuição de pena no caso concreto é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Ricardo Firmino Alves Júnior, OAB/DF 46.227. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012